Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LIGITIOSO. DECRETAÇÃO INAUDITA AUTERA PARS. TUTELA DE EVIDÊNCIA NEGADA NO JUÍZO A QUO. DIREITO POTESTATIVO. DECLINAÇÃO DE MOTIVOS. DESNECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 311, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A Emenda Constitucional no 66/10, que alterou o parágrafo 6o do artigo 226, da CR, permitiu a qualquer dos cônjuges dissolver a sociedade conjugal pelo divórcio, não havendo mais que se falar em culpa ou declinação de motivos a ensejar a ruptura do referido vínculo.
2. Apesar de o divórcio ser um direito potestativo do cônjuge que pretende romper legalmente o vínculo matrimonial, sem a necessidade de explicitar o motivo, à luz da norma constitucional, no caso concreto, há que se observar o devido processo legal e o procedimento disposto no Código de Processo Civil.
3. Ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 311, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, sendo certo que se faz necessária a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e às normas instrumentárias, até porque será possível ao julgador a quo aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito, como anunciado. Logo, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de decretação de divórcio.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.